Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. NARRATIVA DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos delitos de ameaça e de corrupção de menores, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art.244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. Apelação conhecida e não provida.